Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019316-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: DEOMAR TOLEDO LAMAISON
Processo na origem:
Ação de Indenização n. 0001704-70.2011.8.11.0005 - Cód.82879 - 1a VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PREPARO - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESCUMPRIMENTO – ART. 1.007, § 4o, CPC – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
Determinação para o recolhimento em dobro do preparo recursal desatendida. Requisito de admissibilidade não observado. Deserção configurada.
Agravo de Instrumento interposto por Vanguarda do Brasil S.A., de decisão que na Ação de Indenização por dano Material ajuizada por Deomar Toledo Lamaison, manteve a determinação de realização de perícia técnica.
O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. (certidão id 57574953).
Intimado para comprovar o recolhimento do preparo, a agravante apresenta o pagamento da guia, efetuado em 18/09/2020.
Diante da irregularidade do recolhimento do preparo, oportunizou-se ao agravante o recolhimento em dobro, o que não foi cumprido. (id 65385973)
É o relatório.
Decido.
O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.
No caso, o recurso foi interposto sem a prova do preparo respectivo e, por essa razão, foi conferido ao agravante a oportunidade para a regularização respectiva, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Contudo, o agravante trouxe comprovante do pagamento realizado fora do prazo. Nesta quadra, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. (id 59623954)
De notar-se que não havia isenção de preparo e nem motivo para deixar de comprovar o pagamento na oportunidade da interposição, fato que determinou a necessidade de o recolhimento ser efetuado em dobro, aspecto que consta expressamente do despacho, em cumprimento a norma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Entretanto, o recorrente não fez uso correto da oportunidade que lhe foi concedida. Assim, não recolhido o preparo na forma determinada, resta desatendido o requisito de admissibilidade, o que leva ao não conhecimento do recurso em razão da deserção.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de consignação em pagamento - Cédula de crédito bancário - Improcedência liminar (art. 332, NCPC) - Não recolhimento da taxa judiciária do preparo no momento da interposição do recurso - Intimação para recolhimento em dobro - Inércia - Descumprimento do art. 1.007, §4o, do NCPC - Deserção - Recurso não conhecido, e arbitrados honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §8 e 11). (TJSP; Apelação Cível 1126627-62.2019.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
Posto isso, não se conhece do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator